Tribunal: STJ
Processo: 2205539-26.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2919309 - SP(2025/0148138-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: S.T. LOCACAO DE VEICULOS LTDA
ADVOGADOS
: THALES MANZANO PARISOTTO - SP305639
FERNANDA FAGUNDES DAHRUJ - SP127797
EMBARGADO
: CLARO S.A
ADVOGADOS
: EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM - SP118685
FERNANDO CRESPO QUEIROZ NEVES - SP138094
GUILHERME PIMENTA DA VEIGA NEVES - DF014230
RAFAEL BARROSO FONTELLES - RJ119910
EDUARDO BASTOS FURTADO DE MENDONÇA - RJ130532
FELIPE MONNERAT SOLON DE PONTES RODRIGUES -
RJ147325
CLAUDIO LUIZ LEITE JUNIOR - SP311275
PATRICIA DE OLIVEIRA BOASKI - SP125390
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. DEPÓSITO DE RECEBÍVEIS. OMISSÃO. ARTS.
489 E 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. PRECLUSÃO E COISA
JULGADA. ARTS. 505 E 507 DO CPC. REAVALIAÇÃO DE
ELEMENTOS
FÁTICOS
PELO
TRIBUNAL
ESTADUAL.
ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA.
DO CC. AUSÊNCIA DE
ART. 884
VÍCIO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar
agravo em recurso especial, conheceu parcialmente do apelo e, nessa
extensão, negou-lhe provimento, mantendo a conclusão de que não
houve negativa de prestação jurisdicional e que a revisão do depósito
de recebíveis decorreu de avaliação fática do Tribunal estadual.
2. O objetivo recursal é decidir se há omissão sobre (i) o suposto
descumprimento de ordem de depósito integral de recebíveis; (ii)
a alegada reanálise de matéria já decidida, com ofensa aos arts. 505
e 507 do CPC; (iii) o enriquecimento sem causa pelo afastamento do
depósito da diferença.
3. Não há omissão quando o acórdão enfrenta o núcleo das
Documento eletrônico VDA56164365 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/04/2026 16:15:29
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 0413cc3f-7384-45f5-be0a-be513ff05f51

alegações, reafirmando que o Tribunal estadual examinou, de forma
suficiente e fundamentada, as questões relevantes, com base em
premissas fáticas sobre inexistência de crédito líquido e esgotamento
de recebíveis, afastando a negativa de prestação jurisdicional à luz
dos arts. 489 e 1.022 do CPC.
4. A invocação dos arts. 505 e 507 do CPC não prospera em
embargos quando o que houve foi reavaliação da necessidade de
depósito a partir de fatos e documentos apreciados pela instância
ordinária, sem reabertura de matéria preclusa ou coberta pela coisa
julgada.
5. A tese de enriquecimento sem causa (art. 884 do CC) foi
mencionada e não foi apreciada quanto ao mérito por depender de
reexame probatório, circunstância que não caracteriza omissão.
6. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não acolher os
14/04/2026
22/04/2026,
embargos de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA56164365 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/04/2026 16:15:29
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 0413cc3f-7384-45f5-be0a-be513ff05f51

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2919309 - SP(2025/0148138-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: S.T. LOCACAO DE VEICULOS LTDA
ADVOGADOS
: THALES MANZANO PARISOTTO - SP305639
FERNANDA FAGUNDES DAHRUJ - SP127797
EMBARGADO
: CLARO S.A
ADVOGADOS
: EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM - SP118685
FERNANDO CRESPO QUEIROZ NEVES - SP138094
GUILHERME PIMENTA DA VEIGA NEVES - DF014230
RAFAEL BARROSO FONTELLES - RJ119910
EDUARDO BASTOS FURTADO DE MENDONÇA - RJ130532
FELIPE MONNERAT SOLON DE PONTES RODRIGUES -
RJ147325
CLAUDIO LUIZ LEITE JUNIOR - SP311275
PATRICIA DE OLIVEIRA BOASKI - SP125390
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. DEPÓSITO DE RECEBÍVEIS. OMISSÃO. ARTS.
489 E 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. PRECLUSÃO E COISA
JULGADA. ARTS. 505 E 507 DO CPC. REAVALIAÇÃO DE
ELEMENTOS
FÁTICOS
PELO
TRIBUNAL
ESTADUAL.
ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA.
DO CC. AUSÊNCIA DE
ART. 884
VÍCIO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar
agravo em recurso especial, conheceu parcialmente do apelo e, nessa
extensão, negou-lhe provimento, mantendo a conclusão de que não
houve negativa de prestação jurisdicional e que a revisão do depósito
de recebíveis decorreu de avaliação fática do Tribunal estadual.
2. O objetivo recursal é decidir se há omissão sobre (i) o suposto
descumprimento de ordem de depósito integral de recebíveis; (ii)
a alegada reanálise de matéria já decidida, com ofensa aos arts. 505
e 507 do CPC; (iii) o enriquecimento sem causa pelo afastamento do
depósito da diferença.
3. Não há omissão quando o acórdão enfrenta o núcleo das
Documento eletrônico VDA55842687 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:12:31
Código de Controle do Documento: 61c61d88-d0eb-4f25-a76f-73eb509605ea

alegações, reafirmando que o Tribunal estadual examinou, de forma
suficiente e fundamentada, as questões relevantes, com base em
premissas fáticas sobre inexistência de crédito líquido e esgotamento
de recebíveis, afastando a negativa de prestação jurisdicional à luz
dos arts. 489 e 1.022 do CPC.
4. A invocação dos arts. 505 e 507 do CPC não prospera em
embargos quando o que houve foi reavaliação da necessidade de
depósito a partir de fatos e documentos apreciados pela instância
ordinária, sem reabertura de matéria preclusa ou coberta pela coisa
julgada.
5. A tese de enriquecimento sem causa (art. 884 do CC) foi
mencionada e não foi apreciada quanto ao mérito por depender de
reexame probatório, circunstância que não caracteriza omissão.
6. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por ST LOCAÇÃO DE
VEÍCULOS LTDA. (ST LOCAÇÃO) contra acórdão desta Terceira Turma, que
conheceu parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento,
assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO
DE RECEBÍVEIS. DECISÃO REFORMADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ALEGAÇÃO DE
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. OFENSA AOS ARTS.
505 E 507 DO CPC. AUSÊNCIA DE REEXAME DE MATÉRIA PRECLUSA. PRETENSÃO DE
REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
7/STJ.
ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. NÃO CONFIGURAÇÃO. AGRAVO CONHECIDO PARA
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. O Tribunal de origem apreciou, de forma suficiente e fundamentada, todas as questões
relevantes ao deslinde da controvérsia, inexistindo violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC. O
simples descontentamento da parte com a conclusão adotada não configura negativa de
prestação jurisdicional.
2. A alegada ofensa aos arts. 505 e 507 do CPC não se verifica quando a Corte local apenas
reavalia, com base em elementos fáticos comprovados nos autos, a necessidade de depósito
judicial, sem rediscutir matéria preclusa ou atingida pela coisa julgada.
3. A conclusão do Tribunal de origem acerca da inexistência de crédito líquido e certo da
executada, bem como do esgotamento dos recebíveis da contratada, constitui premissa fática
insuscetível de revisão na via especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA55842687 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:12:31
Código de Controle do Documento: 61c61d88-d0eb-4f25-a76f-73eb509605ea

4. O reconhecimento de que não houve enriquecimento sem causa decorre de análise
probatória acerca da ausência de valores devidos, sendo inviável o reexame dessa matéria em
recurso especial.
5. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negar-
(e-STJ, fls.
)
lhe provimento.
2.822/2.823

Nas razões dos presentes aclaratórios, ST LOCAÇÃO apontou (1) omissão
quanto ao descumprimento, pela CLARO, da ordem de depósito integral dos recebíveis
desde
com diferença remanescente de R$ 1.737.965,08, apesar de os
23/1/2019,
valores existirem na data da intimação; (2) omissão sobre a reanálise de matéria já
decidida em dois recursos anteriores, inclusive com não conhecimento no segundo por
tratar-se de questão já apreciada, sustentando ofensa aos arts. 505 e 507 do CPC; (3)
que a dispensa do depósito configuraria enriquecimento sem causa da CLARO, à luz do
do CC (e-STJ, fls. 2.834-2.840).
art. 884
Houve impugnação apresentada por CLARO S.A. (CLARO) [e-STJ, fls.
].
2844/2850
É o relatório.
VOTO
Conheço dos embargos de declaração, mas não os acolho.
Afirmou ST LOCAÇÃO que havia recebíveis incontroversos quando da
intimação de
(R$ 4.344.904,89) e que a CLARO teria depositado apenas
23/1/2019
parte e descumprido a ordem acerca da diferença de R$ 1.737.965,08, pedindo que o
Tribunal estadual enfrentasse expressamente esses fatos. Argumentou que houve
omissão sobre a reanálise de matéria já decidida em dois recursos anteriores, inclusive
com não conhecimento no segundo por tratar-se de questão já apreciada, sustentando
ofensa aos arts. 505 e 507 do CPC
O acórdão embargado consignou que o Tribunal estadual apreciou, de
forma suficiente e fundamentada, todas as questões relevantes, inexistindo violação
dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil. Indicou que o Tribunal estadual
concluiu pela inexistência de créditos a serem depositados e pela ausência de má#fé e
que, ao tratar dos arts. 505 e 507 do CPC, apenas reavaliou a necessidade do
depósito com base em elementos fáticos (esgotamento de recebíveis, inexistência de
crédito líquido), o que não reabre matéria preclusa.
Transcrevo abaixo trecho do acórdão embargado que contém o
enfrentamento da matéria (e-STJ fl. 2827):
(...)
Documento eletrônico VDA55842687 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:12:31
Código de Controle do Documento: 61c61d88-d0eb-4f25-a76f-73eb509605ea

ST LOCAÇÃO afirma que o Tribunal teria reaberto discussão sobre a
quo matéria já preclusa, em ofensa aos princípios da coisa julgada e
da estabilidade das decisões, previstos nos arts. 505 e 507 do CPC.
Todavia, o exame dos autos revela que a decisão do Tribunal de
origem não revisitou questões definitivamente decididas, mas apreciou
fatos e provas apresentados pela agravada que demonstravam o
esgotamento dos recebíveis e a inexistência de crédito líquido e certo
da executada.
Em verdade, a Corte estadual limitou-se a reavaliar a necessidade de
depósito judicial à luz de elementos fáticos novos e documentos não
impugnados pela parte contrária, em observância ao do CPC. art. 341
Assim, a pretensão recursal exigiria reexame de matéria fático-
probatória, vedado pela Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça,
segundo a qual a pretensão de simples reexame de prova não enseja
recurso especial. Nesse ponto, o acórdão recorrido assentou
premissas fáticas autônomas – a inexistência de crédito remanescente
e o adimplemento de valores substanciais pela agravada em mais de
565 demandas trabalhistas – as quais não podem ser revistas nesta
instância excepcional.
(...)

A tese referente ao enriquecimento sem causa (art. 884 do CC) pelo
afastamento do depósito da diferença também foi devidamente mencionada no
acórdão embargado e seu mérito não foi apreciado em razão do óbice do enunciado 7
da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o que não se confunde com omissão. A
decisão da Terceira Turma fundamentou que o reconhecimento de que não houve
enriquecimento sem causa, pelo juízo de origem, decorreu de análise probatória
acerca da ausência de valores devidos, sendo inviável o reexame dessa matéria em
recurso especial.
Portanto, não há omissão a reconhecer. Trata-se, em verdade, de reiteração
de teses apresentadas no recurso especial e não de vícios da decisão embargada.
Nessas condições,
dos embargos de declaração, mas
CONHEÇO
NÃO OS
.
ACOLHO
É como voto.
Documento eletrônico VDA55842687 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:12:31
Código de Controle do Documento: 61c61d88-d0eb-4f25-a76f-73eb509605ea

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.919.309 / SP
Número Registro: 2025/0148138-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10048267720228260100 11065506620188260100 11133111620188260100 20611716020198260000
2134513702020826000 21979205020208260000 22055392620238260000
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : S.T. LOCACAO DE VEICULOS LTDA
ADVOGADOS : THALES MANZANO PARISOTTO - SP305639
FERNANDA FAGUNDES DAHRUJ - SP127797
AGRAVADO
: CLARO S.A
ADVOGADOS : EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM - SP118685
FERNANDO CRESPO QUEIROZ NEVES - SP138094
GUILHERME PIMENTA DA VEIGA NEVES - DF014230
RAFAEL BARROSO FONTELLES - RJ119910
EDUARDO BASTOS FURTADO DE MENDONÇA - RJ130532
FELIPE MONNERAT SOLON DE PONTES RODRIGUES - RJ147325
CLAUDIO LUIZ LEITE JUNIOR - SP311275
PATRICIA DE OLIVEIRA BOASKI - SP125390
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO
Documento eletrônico VDA56082061 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:14:56
Código de Controle do Documento: c886c118-5b22-4735-a890-e45c65b0b325

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : S.T. LOCACAO DE VEICULOS LTDA
ADVOGADOS
: THALES MANZANO PARISOTTO - SP305639
FERNANDA FAGUNDES DAHRUJ - SP127797
EMBARGADO : CLARO S.A
ADVOGADOS
: EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM - SP118685
FERNANDO CRESPO QUEIROZ NEVES - SP138094
GUILHERME PIMENTA DA VEIGA NEVES - DF014230
RAFAEL BARROSO FONTELLES - RJ119910
EDUARDO BASTOS FURTADO DE MENDONÇA - RJ130532
FELIPE MONNERAT SOLON DE PONTES RODRIGUES -
RJ147325
CLAUDIO LUIZ LEITE JUNIOR - SP311275
PATRICIA DE OLIVEIRA BOASKI - SP125390
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não acolher os embargos de declaração,
14/04/2026
22/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56082061 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:14:56
Código de Controle do Documento: c886c118-5b22-4735-a890-e45c65b0b325